Tribunal: TJPA
Processo: 0018355-17.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018355-17.2017.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0018355-17.2017.8.14.0028

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CDAs POR AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PAGAMENTO INTEGRAL COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu parcialmente a execução: com resolução de mérito quanto às CDAs nº 902/2017 e nº 904/2017, por pagamento integral; e sem resolução de mérito quanto às CDAs nº 889 a 901/2017, nº 903/2017 e nº 905/2017, por ausência de certeza e exigibilidade do título executivo. O Município apelante sustenta a inadequação da via utilizada (exceção de pré-executividade) e a existência de saldo remanescente quanto às CDAs nº 902/2017 e 904/2017, requerendo o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da exceção de pré-executividade no caso concreto; (ii) aferir a higidez das CDAs impugnadas, especialmente quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a ausência de título executivo certo, líquido e exigível.

4.

As CDAs nº 889 a 901/2017 e nº 903/2017 são nulas por ausência de certeza, diante da duplicidade de cobrança e da desconsideração de pagamentos já realizados, violando o requisito de liquidez previsto no art. 783 do CPC e no art. 3º da Lei nº 6.830/80.

5.

A CDA nº 905/2017 é inexigível, pois o fato gerador ocorreu fora da circunscrição do Município de Marabá, contrariando o art. 3º da LC nº 116/2003.

6.

As CDAs nº 902/2017 e 904/2017 foram integralmente quitadas após o ajuizamento da execução, com recolhimento de valores principais e encargos legais, não subsistindo saldo remanescente que justifique o prosseguimento da cobrança.

7.

A alegação de existência de saldo remanescente não encontra respaldo em documentação nos autos, sendo incabível a continuidade da execução sem título executivo certo e líquido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a exceção de pré-executividade para arguição de nulidade de CDA por ausência de certeza e exigibilidade, desde que fundada em prova documental.

2.

A inexistência de liquidez e certeza, decorrente de cobrança em duplicidade ou fato gerador ocorrido fora da competência territorial, acarreta a nulidade do título executivo.

3.

O pagamento integral do débito, com encargos legais, afasta a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, inexistindo saldo remanescente sem demonstração expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 518, 771, 783, 786, 803, 917, I e VI; Lei nº 6.830/80, art. 3º; LC nº 116/2003, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009; STJ, REsp 1.136.144/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 01.02.2010; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.671.306/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., DJe 03.08.2018; STJ, REsp 502.823/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª T., DJ 06.10.2003.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0018355-17.2017.8.14.0028, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA e extinguiu parcialmente o feito com resolução do mérito, quanto às CDAs nº 902/2017 e nº 904/2017, e sem resolução do mérito, relativamente às CDAs nº 889 a 901/2017, nº 903/2017 e nº 905/2017.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE MARABÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA deixou de recolher tempestivamente valores relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na modalidade de retenção na fonte, resultando na inscrição em dívida ativa municipal das Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 889 a 905/2017.

As dívidas em questão referem-se a serviços tomados pela apelada, porém não declarados ou recolhidos nos prazos estabelecidos pela legislação tributária municipal. O Município requereu a satisfação integral do crédito tributário, composto pelo valor principal acrescido de juros de mora, multa e correção monetária, totalizando inicialmente a quantia de R$ 397.295,72 (trezentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos).

Devidamente citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID 26712058).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26712137), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade para: a) Reconhecer a nulidade das CDAs nº 889 a 901/2017 e 903/2017, por ausência de certeza e exigibilidade; b) Extinguir a execução em relação às CDAs nº 902/2017 e 904/2017, em razão da comprovação do pagamento integral; c) Declarar inexigível a CDA nº 905/2017, por não se referir a serviços prestados no território do Município de Marabá. Relativamente às CDAs nº 902/2017 e nº 904/2017, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO, com fundamento no artigo 924, II, do CPC. No que se refere às CDAs nº 889 a 901/2017, nº 903/2017 e nº 905/2017, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e, reconhecendo a ausência de certeza e exigibilidade, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no artigo 485, VI, do CPC. Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário consubstanciado nas CDAs 889 a 901/2017, 903/2017 e 905/2017."

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs recurso de apelação (ID 26712139), argumentando, preliminarmente, a impossibilidade da utilização da exceção de pré-executividade para as matérias debatidas, sob alegação de que tais questões demandariam dilação probatória, inviabilizando sua análise de plano.

No mérito, sustenta que os débitos tributários referentes às CDAs nº 902/2017 e nº 904/2017, embora parcialmente pagos fora do prazo legal, geraram saldo remanescente devido à incidência de juros, multa e correção monetária, totalizando o montante atualizado de R$ 135.772,29 (cento e trinta e cinco mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), devendo, portanto, ser mantida a execução quanto a este saldo. Aduz ainda que o Município é competente para a cobrança dos valores discutidos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a exceção de pré-executividade, permitindo o regular prosseguimento da execução fiscal com a cobrança dos valores remanescentes devidamente atualizados, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso em face do risco de grave lesão aos cofres públicos e da relevância da fundamentação apresentada.

Em certidão acostada aos autos (ID 26712142), foi registrada a ausência de manifestação da parte apelada.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27032167, recebi o recurso no efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial
,
na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público Estadual, em parecer exarado pelo ilustre Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior (ID 27068700), manifestou-se pela prescindibilidade de sua atuação no feito, por tratar-se de matéria eminentemente patrimonial, sem relevância para o interesse público primário ou social.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA e extinguiu parcialmente a execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, seja com resolução de mérito, quanto às CDAs nº 902/2017 e 904/2017, seja sem resolução do mérito, quanto às CDAs nº 889 a 901/2017, nº 903/2017 e nº 905/2017.

O executado pode apresentar defesas processuais ou substanciais na própria execução quando versarem sobre matérias de ordem pública cuja apreciação não demandar dilação probatória.

Quando o faz, diz-se que suscitou exceção de pré-executividade, locução cunhada pela doutrina para designar meio de defesa que pode ser deduzido incidentalmente, ou seja, sem a necessidade de embargos à execução, desde que atinente a questões de ordem pública cuja cognoscibilidade prescinda de dilação probatória, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771, 783, 786 e 803 do Código de Processo Civil,
in

verbis
:

“Art. 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz.

(...)

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

(...)

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

(...)

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

(...)

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.”

Com esse regramento, o Código de Processo Civil de 2015 tornou ainda mais clara e visível a admissibilidade da exceção de pré-executividade para a arguição de temas considerados de ordem pública, tal como a inexistência de título executivo extrajudicial correspondente a obrigação certa, líquida e exigível.

Na precisa abordagem de Humberto Theodoro Júnior:

“Nem no procedimento incidental do cumprimento da sentença, nem na ação autônoma de execução, restou inviabilizado o recurso à exceção (ou objeção) de pré-executividade (ou de não-executividade). Dentro dos pressupostos e requisitos da construção doutrinária e jurisprudencial anteriores à reforma da execução forçada, continua cabível a impugnação por simples petição, a qualquer tempo, para impedir a penhora ou para fazer cessar a execução a que faltem pressupostos processuais ou condições da ação. (in Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil 17/67)”

Nesse sentido já estava consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do Código de Processo Civil de 1973, no regime dos recursos repetitivos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). 2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória. 3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade, máxime quando fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, reconhecida, com efeitos ex tunc, pelo Supremo Tribunal Federal, para as demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na edição da Súmula Vinculante 8/STF, verbis: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário." 4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.136.144/RJ, 1ª Seção, rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2010)”

O pagamento a rigor não representa matéria de ordem pública e por isso em princípio não poderia ser suscitado incidentalmente na execução, ou seja, mediante exceção de pré-executividade. Trata-se de matéria que, a priori, reitere-se – deve ser suscitada mediante embargos à execução, nos termos do artigo 917, incisos I e VI, do Código de Processo Civil:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.”

No entanto, a jurisprudência tem admitido excepcionalmente a arguição incidental de pagamento na própria execução, contanto que esteja respaldado em prova documental irretorquível. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRÉVIO PAGAMENTO DO DÉBITO POUCO DEPOIS DO VENCIMENTO E ANOS ANTES DA EXCEÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. (...) 2. "A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta." (REsp 502.823/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2003, DJ 06/10/2003, p. 215) (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1.671.306/PA, 3ª T., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/08/2018)”

Dessa forma, verifica-se que o argumento de que as matérias discutidas exigiriam dilação probatória, não assiste razão ao apelante. Todas as questões resolvidas pela sentença foram aferíveis com base em documentos inequívocos, sem necessidade de produção de provas, o que legitima o emprego da exceção de pré-executividade, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior.

Assim, a sentença recorrida examinou com rigor os fundamentos deduzidos na exceção de pré-executividade, delimitando corretamente a cognição possível nesse instrumento processual, à luz da jurisprudência do STJ (Súmula 393).

A análise das CDAs impugnadas revelou vícios de certeza e exigibilidade aptos a ensejar seu afastamento, com base em prova documental idônea, constante nos autos.

Com efeito, a CDA nº 905/2017 refere-se a fato gerador ocorrido fora da circunscrição do Município exequente (Belém/PA), conforme comprovado de forma inequívoca, tornando indevida a exação nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003.

Quanto às CDAs nº 889 a 901/2017 e 903/2017, verificou-se que o valor exigido desconsidera pagamentos já realizados antes do ajuizamento da execução, revelando duplicidade e comprometendo a higidez do título executivo, por ausência de certeza quanto ao
quantum debeatur
.

A exigência de título líquido e certo é pressuposto de validade da execução, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, não sendo possível ao credor desconsiderar pagamentos pretéritos, tampouco transferir ao devedor o ônus de comprovar sua inocorrência.

No tocante às CDAs nº 902/2017 e 904/2017, conquanto o pagamento tenha ocorrido após o ajuizamento da execução, verifica-se que os valores foram integralmente recolhidos, inclusive com os acréscimos legais (juros, multa e correção), por meio de Documento de Arrecadação Municipal expedido pelo próprio Município, fato que afasta qualquer saldo remanescente.

A alegação do apelante de que remanesce débito relativo a tais títulos não encontra respaldo na documentação constante dos autos, sendo manifestamente impertinente o prosseguimento da execução sem quantificação líquida de eventual saldo.

Assim, a sentença de primeiro grau revela-se juridicamente acertada, ao extinguir a execução em consonância com os elementos objetivos coligidos aos autos e com a legislação aplicável. A pretensão recursal de reforma do julgado carece de suporte probatório e jurídico que autorize seu acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025